Tribunal: TJDFT
Processo: 0721096-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissões em acórdão que negou provimento ao recurso dos autores e manteve a sentença que julgou improcedente ação que pretende a obtenção de escritura pública definitiva de imóvel adquirido por meio do Programa Morar Bem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há contradição, omissão e obscuridade no julgamento em relação (i) à solicitação da CODHAB de cancelamento de ambos os cadastros dos autores; (ii) ao preenchimento dos requisitos para aquisição de imóvel e (iii) ao pedido de que a CODHAB refizesse os cadastros dos embargantes.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas no recurso e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pelos recorrentes, não se verificando as alegadas omissões.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.